Tribunal: TJPA
Processo: 0010389-69.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010389-69.2017.8.14.0006

APELANTE: MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP. PLEITO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. NÃO CABIMENTO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E NULIDADE DE SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. RÉU CONFESSO. IMPROVIMENTO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCORRÊNCIA. COAUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE CONDUÇÃO DA REPRIMENDA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula no 06 deste Egrégio Tribunal, bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu, é de se indeferir o pedido. No mais, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ, assim como este TJPA, entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.

2. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

3. De igual modo quanto ao pedido de nulidade da decisão que unificou as penas do acusação em sede de execução deveria ser submetido à Seção de Direito Penal, tendo em vista que trata de direito de locomoção do paciente, na forma do art. 30 inciso I, alínea
a
, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

4. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos colhidos em sede judicial, aliados ao depoimento feito pela vítima, pelas testemunhas e principalmente pela confissão do acusado, elementos esses que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.

5. A circunstância de os agentes estarem unidos no momento do crime, demonstrando a cooperação e o inequívoco liame subjetivo entre eles, não caracteriza participação de menor importância.
In casu
, observa-se que restou plenamente configurada a coautoria pelos depoimentos, harmônicos e seguros prestados sob o crivo do contraditório das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, ratificadas pela confissão do apelante no tocante à autoria delitiva.

5. Considerando a valoração negativa de quatro vetoriais, quais sejam, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime, bem como o intervalo de apenamento do delito do crime de roubo, não se vislumbra excesso na dosagem da pena, que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do Relator.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e sete dias de novembro e finalizada ao quarto dia do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que o condenou à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, em regime fechado, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2°, I e II do Código Penal Brasileiro.

Narra a
denúncia (ID 9420614)
que no dia 18.08.2016, por volta de 21h30min, os denunciados, contumazes na prática de assaltos, conforme espelhos em anexo, em comunhão de vontades, deslocaram-se em uma bicicleta à Rua do Canteiro do Paar, final da linha do Conjunto Cidade Nova VI, Bairro Curuçambá, neste Município, oportunidade em que os denunciados avistaram a vítima Carlos Eduardo Rabelo Lima e sua esposa, que estavam caminhando em via pública, resolvendo a dupla pela abordagem.

MAURO, que na oportunidade portava arma de fogo, anunciou o assalto e mediante constantes ameaças de morte, subtraiu da vítima Carlos, que é Policial Militar, 01 (uma) Arma de Fogo, tipo Pistola 940 de Patrimônio da PM/PA, n. Sex 60261-RP 5005, carteira porta cédulas, aparelho celular marca Samsung e uma mochila Nike, no interior da qual havia várias munições, colete balístico, algema, fardamento da PM/PA, mantendo-se MATHEUS na cobertura, o qual deu fuga ao comparsa MAURO assim que esse tomou os bens do policial.

No dia 18.10.2016, por volta de 19h, na WE-68, Cidade Nova VI, Bairro Coqueiro, neste Município, os denunciados, novamente em comunhão de esforços, praticaram mais um crime de roubo, desta vez contra a vítima Alodia Lisboa de Miranda, ocasião em que utilizaram a arma roubada da vítima.

Os denunciados restaram presos em flagrante, sendo apreendida e reconhecida a pistola roubada de Carlos, o qual foi contactado, dirigindo-se o mesmo à seccional, onde reconheceu positivamente os denunciados como os autores do assalto que sofrera, conforme Auto de fls.05.

Em
razões recursais (ID 9420710),
a defesa do apelante requer que seja concedido o pedido liminar para recorrer em liberdade, bem como, a expedição de decisão, ao juízo da execução, para declaração de nulidade da decisão de incidente gerado de somatória de penas e regressão para o regime mais gravoso.

No mérito, pugna pela absolvição do apelante por insuficiência de provas, posto que o réu não concorreu para o delito. Supletivamente, que seja reconhecida a participação de menor importância, aplicando-se a sanção nos moldes do art. 29, §1º, do Código Penal.

Por fim, requer a minoração da pena, alegando haver excesso da reprimenda aplicada, e o deferimento da gratuidade de justiça, por tratar-se de hipossuficiente.

Em
contrarrazões (ID 9420711),
o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. Feita a
revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Preliminarmente

1.1. Da Requerida Isenção do Pagamento de Custas e Despesas Judiciais

Requer o apelante a
gratuidade judiciária
prevista na Lei Federal nº 1.060/50, no art. 40, incisos IV e VI da Lei Estadual nº 8.328/15 e na Súmula nº 06 deste TJPA,

bem como, a
dispensa das custas processuais
em razão da sua hipossuficiência.

Todavia, considerando-se que a presunção de hipossuficiência econômica é relativa, ante o enunciado da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal, segundo a qual
"a alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente"
; bem como, verificando que não há provas, nos autos, da alegada incapacidade financeira do réu,
hei por bem indeferir o pedido.

Ademais, apenas à guisa de argumentação, ainda que se considerasse ser o apelante beneficiário da justiça gratuita, o STJ também entende que tais beneficiários não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE INCÊNDIO. ART. 250, § 1º, INCISO II, ALÍNEA "B", DO CP. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Rever os fundamentos utilizados pela Corte a quo, para concluir pela absolvição dos acusados e a inexistência de qualquer potencial lesivo à vida ou patrimônio indeterminado de pessoas, desclassificando a conduta de crime de incêndio qualificado para o delito de dano qualificado, como requer a parte recorrente, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções (AgRg no AREsp n. 1371623/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019).

3. Não é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 6/0/2019, DJe 13/8/2019).

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 1601324/TO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33, CAPUT DA LEI Nº. 11343/2006 – PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDENTE – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS NOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS - PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – CORREÇÃO DE UMA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, PORÉM MANUTENÇÃO DA PENA-BASE – SÚMULA 23 DO TJPA - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA - §4º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS - MANUTENÇÃO DO QUANTUM DE REDUÇÃO – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR - PLEITO DE REDUÇÃO OU ISENÇÃO DA PENA DE MULTA - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA INCRIMINADORA - PLEITO PELA APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO DA PENA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS -
PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

...

26. PLEITO PELA ISENÇÃO DE CUSTAS E TAXAS PROCESSUAIS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - De igual modo merece ser improvido o pleito, pois já pacificado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, de que o Juízo competente para analisar uma possível isenção das custas processuais é o da vara de execução. (vide AgRg no REsp 1803332/MG e AgRg no aresp 1371623/SC)

27. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(7566340, 7566340, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15) - Grifei

1.2. Do Direito de Recorrer em Liberdade:

O apelante requer, por fim, seja-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade, por preencher os requisitos legais para tanto.

Ocorre que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea
a
, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES EM CONCURSO MATERIAL COM POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. VIA ELEITA EQUIVOCADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL DEFINITIVO. LAUDO DE BALÍSTICA. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DE POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA E DA ARMA. VALIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS SOBRE O FIM EXCLUSIVO PARA CONSUMO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVO. DOSIMETRIA. NECESSÁRIA READEQUAÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO APLICADA COMO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DA LEI 11.343/2016. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciar o pedido de recorrer em liberdade seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. 2. Omissis;

3. Omissis;

4. Omissis;

5. Omissis;

6. Omissis.

(8069866, 8069866, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-08)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE PESSOAS, E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. ART. 157, §2º, INCISOS I, II E V, DO CÓDIGO PENAL. (...) 6. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE: IMPOSSIBILIDADE. O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE NÃO PODE SER DEDUZIDO NESTA VIA, VISTO QUE O ÓRGÃO FRACIONÁRIO COMPETENTE PARA APRECIÁ-LO É A SEÇÃO DE DIREITO PENAL, POR MEIO DE HABEAS CORPUS, CONFORME PREVISÃO DO ART. 30, INCISO I, ALÍNEA ?A?, DO REGIMENTO INTERNO DESTA EG. CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJE/PA, 2020.00207291-52, 211.350, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-23)

1.3. Do Pleito de Nulidade da Decisão que Determinou a Somatória das Penas:

Ocorre, que da mesma forma do pleito anterior, não há que ser instruído referido pleito em sede de Acórdão de apelação penal.

A análise do referido pleito deveria ter sido submetida à Seção de Direito Penal pela via mandamental, tendo em vista que trata de direito de locomoção do paciente, na forma do art. 30 inciso I, alínea
a
, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Indefiro, portanto, a liminar requerida.

MÉRITO

2.1. Da Almejada Absolvição

Em suas
razões recursais,
o apelante
Mauro Diorgni Brasil Ferreira
almeja sua
absolvição
, uma vez que não restou demonstrado, nos autos, qualquer liame subjetivo a ensejar a condenação, dado que as próprias vítimas informaram que ele não concorreu para a prática delitiva.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isto porque a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo auto de apreensão de objeto (ID 9420611), bem como, pela prisão em flagrante do réu, sua confissão e pelos depoimentos da vítima Alodia Lisboa de Miranda e das testemunhas policiais, todos em sede judicial, elementos estes que não deixam dúvidas acerca da culpabilidade do apelante, senão vejamos.

A vítima Alodia Lisboa de Miranda, em seu depoimento transcrito pelo
Parquet
de 1ª Grau (ID 9420707), vejamos:

“(...) ALODIA LISBOA DE MIRANDA:

"(...) estava eu e uma prima minha e eles estavam eram dois e só um que estava armado, um armado branco e um moreno; o Matheus e esse outro; mais ou menos um metro e meio de distância quando eles me abordaram, eles já foram sacando a arma; quando eles se aproximaram de mim eu virei pra eles e disse assim: o meu carro é rosa, você vai levar esse carro rosa?; eles foram já me puxando, colocando a arma na minha cabeça, arma de fogo, tipo revólver; tomaram meu celular, dinheiro que tava no carro, tinha cento e poucos reais que estava à vista pois tinha recebido de uma cliente e uma mala de produto...;
prejuízo total em torno de vinte mil reais
;
meu carro, eles capotaram o meu carro
; eles tomaram meu carro, eu fiquei lá na rua e na mesma hora ia passando um carro da ROTAM; daí informei pra polícia e a polícia perseguiram eles e na perseguição Zacarias de Assunção, eles capotaram o carro na perseguição com a polícia, capotaram e o carro acabou;
eles foram presos na mesma hora
; na mesma hora eu já fui direto para Delegacia; eles foram pegos e levados pra Delegacia também;
eu tive diante dos dois lá (na Delegacia) e não tive dúvida nenhuma em reconhecê-los
; não recuperou o celular e o dinheiro não recuperou...;
vinte mil, o prejuízo do celular, do dinheiro, dos produtos e dos danos ao carro... não tinha seguro
(...) soube que eles foram reconhecidos pelo policial, o policial disse que a arma que eles me assaltaram era de um policial, policial que eles assaltaram na parada de ônibus (...)".

As testemunhas policiais militares que realizaram a prisão em flagrante do acusado
Mauro Diorgni Brasil Ferreira
e de seu comparsa, Matheus, também foram bem esclarecedoras aos esclarecer que avistaram quando os réus estavam em fuga com um veículo de cor rosa, singularidade que não deixa dúvidas ser o carro da vítima Alódia Lisbo de Miranda, conforme se vê pela transcrição em alegações finais da acusação (ID 9420707), vejamos:

“(...) DIOGO ALVES BRITO:

"(...) sim (prendeu o acusado); ele mais um elemento, um cidadão aí tinham cometido um assalto num veículo da esposa de um Delegado; aí a gente tinha feito na ocasião, gente fez o acompanhamento que a gente tinha visto o veículo, conseguimos fazer a detenção dos mesmos na Independência com a Zacarias de Assunção. MP: Encontraram uma arma de fogo com eles? Sim, estava em posse do outro elemento; MP: eles falaram sobre essa origem dessa arma? Não; MP: Que era uma arma de um policial militar? A gente ficou sabendo posteriormente disso daí; MP: No momento da prisão eles apresentaram resistência? Eles empreenderam fuga, quando a gente avistou esse veículo que eles tinham roubado, tinha sido na Arterial 5-B ou 5-A, não tenho certeza agora; a gente fez o deslocando com acompanhamento deles, até conseguimos interceptar o carro, isso porque estava engarrafado a Independência com a Zacarias de Assunção, foi quando eles bateram o carro e viraram o carro lá; foi como a gente conseguiu fazer a detenção dos mesmos. MP: Com eles foi apreendido o que, além da arma e munições? O veículo, os pertences da vítima e uma arma de fogo .40 (...); DP: Mas esses objetos que foram apreendidos com ele, como é que o senhor teve ciência depois que era da vítima? Ela reconheceu?... Se eu não estou enganado, ela foi na Seccional sim; foi passado via CIOP essa ocorrência, de que teriam cometido um assalto e que teriam levado o veículo da mesma; aí foi que a gente encontrou, avistou esse veículo na Arterial fizemos o acompanhamento até a Independência com a Zacarias de Assunção e de lá que a gente conduziu todas as partes para a Seccional da Cidade Nova (...)".

DIÓRGENES LIMA DE AVIZ: "(...) essa situação do assalto do policial, eu não participei, eu não apresentei; se foi a situação da recuperação da pistola do policial, eu participei, a situação foi a seguinte; a gente estava em ronda, eu mais o soldado Dioqo, ali pela Arterial 5, quando o CIOP passou uma situação de um assalto a um veículo; a um veículo Honda City de cor Rosa, esse veículo, no momento que o CIOP passou a situação, a gente avistou o veículo, foi quando nós fomos atrás; se iniciou o acompanhamento desde a Arterial 5, vindo acabar aqui na de Zacarias Assunção com a Independência, onde foi preso ele, mais o comparsa dele "Urubu", e dentro do carro tava a pistola do policial; foi essa a situação, da situação do assalto do policial eu não participei...; a pistola estava dentro do porta luva (...); o veículo era da esposa de um Delegado (...)".

O próprio apelante MAURO DIORGNI BRASIL FERREIRA confessou o crime ao carro da vítima Alódia Lisboa, negando a prática do assalto que subtraiu a arma do policial.

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas de acusação foram firmes em reconhecer os acusados como os autores do crime, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

O apelante não consegue comprovar sua alegação em sede de recurso, de que não praticou o delito em comento.

Assim, como pacificado na jurisprudência pátria,
nos crimes de natureza patrimonial, a palavra da vítima
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos,
possui elevado valor probatório
, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos que apontam, indubitavelmente, a autoria delitiva do acusado no delito a ele irrogado.

Não faz o menor sentido falar em absolvição se o próprio acusado confessou a prática do delito
.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. PROVAS ROBUSTAS. CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO RÉU. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O depoimento da vítima, tanto em juízo quanto na fase inquisitorial, e das testemunhas foram firmes e coerentes e, aliados às demais provas colacionadas nos autos, demonstram, em saciedade, que o réu é o autor do delito de roubo circunstanciado narrado na denúncia. 2. Na espécie, a confissão judicial do réu se mostrou legítima e corroborada com as demais provas do processo. Não há nos autos quaisquer elementos que indiquem alguma mácula no referido ato processual, notadamente porque a confissão do agente foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo espontânea e oferecida sem qualquer coação. 3. Recurso conhecido não provido. (Acórdão 1301113, 07097867320198070007, Relator: CRUZ MACEDO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 12/11/2020, publicado no PJe: 30/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO. CONFISSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Considerando que a condenação foi fundamentada em contexto probatório consistente e suficiente para justificar a condenação do réu, notadamente pelas declarações da vítima e das demais testemunhas de acusação, bem como ante a confissão do réu, restam comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo majorado. 2 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada.

(Apelação Criminal - 0769564-92.2014.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) JOSÉ TARCÍLIO SOUZA DA SILVA, 3ª Câmara Criminal, data do julgamento: 17/08/2021, data da publicação: 17/08/2021)

Sendo assim, não há que se falar em absolvição do crime de roubo pelas teses de insuficiência de provas e/ou negativa de autoria.

2.2. Do Pleiteado Reconhecimento da Participação de Menor Importância:

Caso rechaçada a tese absolutória, requer o reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que não estava praticando o núcleo do tipo penal em tela.

Incabível seu pedido.

Não há que se falar em participação de menor importância, porque as circunstâncias apuradas nos autos indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

Tem-se que as provas acima analisadas são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga – para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. TERCEIRA FASE. FRAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL. REGIME PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. Estando devidamente fundamentada a condenação com base no conjunto probatório, a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição, na medida em que implica o revolvimento aprofundado do contexto fático-probatório, é inviável na seara restrita do habeas corpus.

2. Evidenciada a participação relevante dos réus, fica afastada a possibilidade de aplicação do art. 29, § 1º, do CP. - Negritei

3. O aumento da pena-base pela culpabilidade, tendo em vista a premeditação na prática do delito, bem como pelas circunstâncias do delito, ante o grande prejuízo sofrido pela vítima, na medida em que devidamente fundamentado com base em fatores que desbordam os inerentes ou comuns à espécie, não configura constrangimento ilegal.

4. Não há falar em ilegalidade na fixação da fração de 2/3 na terceira etapa da dosimetria, diante de três majorantes, com a aplicação da fração relativa ao emprego de arma de fogo, porquanto em consonância com a jurisprudência desta Corte, adotada nos casos de ausência de fundamentação.

5. A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou, ainda, de outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, são condições aptas a justificar o fixação do regime inicial mais gravoso, em relação à quantidade de pena imposta.

6. Agravo improvido.

(AgRg no HC n. 766.713/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

Portanto, não há que se falar em reconhecimento da
participação de menor importância,
visto que a sentença condenatória foi embasada em elementos que comprovam ter sido o apelante coautor do crime em tela, sendo incabível a aplicação da regra ínsita no art. 29, § 1º do CPB.

2.3. Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base:

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de algumas circunstâncias judiciais.

A decisão vergastada assim se pronuncia (ID 9420708), na parte que interessa:

“(...) 1. PENA BASE

Quanto à culpabilidade, tenho por favorável, pois a conduta adotada pelo acusado integra a estrutura do fato típico. Em relação aos antecedentes, entendo desfavoráveis, na medida que o réu possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida nos autos do processo nº0017603-82.2015.8.14.0006. Quanto à conduta social, entendo desfavorável, pois pode aferir-se da certidão de antecedentes criminais, que o acusado responde a processo criminal em andamento, inclusive por crime da mesma natureza, não possuindo, portanto, bom convívio social, mantendo condutas reprovadas pela sociedade, sendo evidente sua falta de adequação às normas de convívio social. Quanto à personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, dado à ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador, deixo de valorar a supracitada circunstância judicial. Quanto ao motivo do crime, entendo favorável, já que a conduta do acusado justifica-se, tão somente, pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual, destarte, já é punido pelo próprio tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, entendo desfavoráveis, na medida que, conforme relatado nos autos, o acusado agiu em concurso de pessoas e, ainda, resistiu à prisão, obrigando os agentes do Estado a entrarem em perseguição policial, só se rendendo após a colisão do veículo automotor. Quanto às consequências do crime, entendo desfavoráveis, pois a vítima não recuperou todos os objetos subtraídos e, quanto ao veículo, este capotou e ficou extremamente danificado. Por fim, quanto ao comportamento da vítima, como consabido, tal circunstância não pode ser aferida em detrimento do acusado, pelo que a deixo de valorar.

À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

2. PENA PROVISÓRIA - AGRAVANTES E ATENUANTES

Não há agravantes a serem observadas no caso em comento, por outro lado, verifica-se a ocorrência da atenuante consignada na alínea d do artigo 65 do CP, qual seja, a confissão, motivo pelo qual, atenuo a pena em 1/6 (um sexto).

Nesse sentido, passo dosar a pena em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 145 (cento e quarenta e cinco) dias multa.

3. PENA DEFINITIVA - CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Não existem no caso concreto causas diminuição de pena a serem aplicadas, no entanto, reconhecido o emprego de arma de fogo, bem como o concurso de agentes durante a prática delituosa, nos termos da fundamentação acima apresentada, com fulcro no artigo 157, §1º, I e II do CPB, anterior à Lei 13.654/18, aplico o aumento da pena em 1/3, a qual, portanto, passa a ser dosada em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, garantindo-se, assim, uma reprimenda penal mais adequada ao caso.

Isto posto, considerando as razões precedentes, por toda fundamentação apresentada, passo à definição da pena definitiva, fixando-a em 07 (SETE) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 193 (CENTO E NOVENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, a ser cumprida em regime FECHADO, na medida que, não obstante a pena não ultrapassar o limite de 08 anos, o acusado é reincidente, possuindo contra si sentença penal condenatória, com trânsito em julgado anterior à data do crime objeto da presente demanda
(...)”.

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas os antecedentes, a conduta social do acusado, as circunstâncias e as consequências do crime, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para elas,
eis que a vítima teve prejuízo com os danos do carro, que não tinha seguro, bem como ter empreendido em fuga com a realização de perseguição policial e não ser o réu primário.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 04 circunstâncias desfavoráveis, foi fixada em 07 (sete) anos de reclusão, isto é, com um aumento próximo do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
ao
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica dos crimes de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo
in totum
a decisão vergastada.

É o voto.

Belém/PA, 27 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 04/12/2023